Tribunal: STF
Processo: ADI 5664
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTES SOCIOEDUCATIVOS E TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (CF, ART. 37, II). INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. É expletiva, além de insuficiente para implicar revogação automática de lei, a cláusula que evoca a revogação do que for contrário ao texto aprovado (LINDB, art. 2º, § 1º). Dispositivos da Lei Complementar n. 809/2015 do Estado do Espírito Santo validam contratações temporárias ocorridas antes de sua vigência, sob a égide de diplomas legislativos anteriores. Preliminar rejeitada.



    2. A custódia de crianças e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas é tarefa ordinária, permanente e previsível do Estado, e a ela devem corresponder cargos públicos de provimento efetivo, mediante a realização de prévio concurso público, atendidas a natureza e a complexidade (CF, art. 37, II).



    3. A contratação temporária de agentes socioeducativos e técnicos de nível superior com a finalidade de atender necessidade educacional deve ser excepcional e voltada apenas a garantir a continuidade do serviço, até que a vacância de cargo público seja resolvida.



    4. São eivadas de inconstitucionalidade as Leis Complementares n. 559/2010 e 772/2014 do Estado do Espírito Santo.



    5. Tendo em vista os princípios da segurança jurídica e da continuidade do serviço público, é pertinente a modulação dos efeitos da decisão (Lei n. 9.868/1999, art. 27), garantindo-se a vigência das contratações temporárias celebradas com base nos citados diplomas, até que expirem os prazos de duração. Nesse ínterim, o Poder Público local deverá prover meios para que o Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) passe, em até dois anos, contados da publicação da ata de julgamento, a desincumbir-se de suas atribuições, em sintonia com a regra do art. 37, II, da Lei Maior.